Tribunal: CARF
Processo: 10425.721632/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10425.721632/2014-87
ACÓRDÃO
3101-004.347 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 30/09/2010
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos
autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto n.° 70.235,
de 1972.
CRÉDIDO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA, EXIGÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO
§4o, DO ART. 18, DA LEI No 10.833/2003. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa prevista no §4o, do art. 18, da Lei no
10.833/2003, nas hipóteses em que a compensação haja sido considerada
não declarada por ter a autuada compensado, antes do trânsito em
julgado, crédito, próprio ou de terceiros, discutido em ação judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.347 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721632/2014-87
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração lavrado com fundamento no
art. 18, §4o, da Lei n.° 10.833, de 29/12/2003, que exige multa isolada de 75% sobre os valores dos
débitos tratados no processo administrativo no 19647.008954/2010-73, cujas compensações
foram consideradas não declaradas por serem referentes a decisão judicial não transitada em
julgado, nos termos do art. 74, §§3o, VI e 12, inciso II, alíneas "a" e/ou "d", da Lei n.° 9.430/96.
Irresignado com o lançamento, a Recorrente apresentou sua Impugnação, que, por
unanimidade de votos, foi julgada improcedente pela C. 2a Turma da DRJ/REC, em acórdão assim
ementado:
“ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 30/09/2010 a 30/09/2010
CRÉDITO DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA, EXIGÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO §4o, DO
ART. 18, DA LEI No 10.833/2003. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa prevista no §4o, do art. 18, da Lei no 10.833/2003, nas
hipóteses em que a compensação haja sido considerada não declarada por ter a
autuada compensado, antes do trânsito em julgado, crédito, próprio ou de terceiros,
discutido em ação judicial.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/09/2010 a 30/09/2010
LEI. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO
OU INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO.
Ressalvadas as hipóteses, não configuradas nos autos, previstas do art. 26- A, §6o,
do Decreto no 70.235/72, c/c o art. 19, §5o, da Lei no 10.522/2002, é vedado aos
órgãos de julgamento administrativo de primeira instância, sob fundamento de
inconstitucionalidade, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.347 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721632/2014-87
3
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário (fls. 97/137), no qual
alega, em síntese: i) a nulidade do Auto de Infração; ii) a ilegitimidade das restrições previstas na
Lei 11.051/04; e iii) violação aos princípios da autonomia dos poderes, da irretroatividade,
segurança jurídica, direito adquirido, ao direito de petição, iv) o caráter confiscatório da multa
aplicada; e v) da revogação da multa de 50% exigida no §15, art. 74, da Lei no 9.430/96.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Alega a Recorrente que o Auto de Infração seria nulo na medida em que não teria
trazido a fundamentação necessária e pela falta de clareza e objetividade quanto à indicação do
dispositivo supostamente infringido.
Em que pese a citação de doutrina e jurisprudência sobre a nulidade, a Recorrente
não aponta, em qualquer momento, exatamente o que não ficou claro, qual fundamentação
deixou de ser apontada e principalmente como se deu o prejuízo ao ser exercício da ampla defesa.
Assim, entendo que não assiste razão a Recorrente.
As hipóteses de nulidade da autuação fiscal são aquelas elencadas no artigo 59, I e
II, do Decreto n.° 70.235/1972, conforme se confere abaixo:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifico, assim, que o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses
em que a legislação tributária autoriza a nulidade do lançamento fiscal.
O ato foi lavrado por agente fiscal competente e, de igual forma, não vejo
preterição do direito de defesa, ou ausência de motivação, eis que a i. Fiscalização fundamenta o
lançamento fiscal de forma clara e objetiva.
Assim, mesmo que a Recorrente discorde do lançamento fiscal e de suas razões,
entendo que a autuação está fundamentada e devidamente justificada pela i. Fiscalização.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.347 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721632/2014-87
4
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

2. DO MÉRITO.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de Auto de Infração cobrando multa isolada
de 75% sobre os valores dos débitos tratados no processo administrativo n.° 19647.008954/2010-
73, cujas compensações foram consideradas não declaradas por serem referentes a decisão
judicial não transitada em julgado e por se referirem a crédito de terceiros.
Aduziu a Recorrente, na Impugnação que “cuidam os autos originários de
Declarações de compensação formuladas pela ora Impugnante, com vistas à compensação de seus
tributos com créditos próprios que foram reconhecidos judicialmente, mediante acórdão proferido
pela Primeira Turma do TRF da 5a Região, nos autos do Mandado de Segurança n°
2005.82.01.003262-5 (AMS 93200-PB), e com créditos de titularidade da empresa DESTILARIA PAL
LTDA (...) reconhecidos judicialmente, mediante acórdão proferido pela Primeira Turma do TRF da
5a Região, nos autos do Mandado de Segurança n° 2000.83.00.0012985-9”.
Cumpre ressaltar que em momento algum a Recorrente alega não ter realizado a
compensação antes do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu o direito ao
crédito. E mais, a Recorrente sequer junta cópia das peças processuais que supostamente dariam
o direito ao crédito ao presente processo administrativo.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente aduz que a discussão da impossibilidade
de compensação antes do trânsito em julgado da ação judicial só poderia ser travada no âmbito
do Poder Judiciário. Veja-se:

(...)
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.347 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721632/2014-87
5

A Recorrente aduz ainda que as limitações à compensação previstas pelo artigo 4o e
25, da Lei no 11.051/2004, ao, respectivamente, modificar o artigo 74, da Lei no 9.430/96 e
introduzir o §4o, ao artigo 18, da Lei no 10.833/2003, são ilegais e de caráter confiscatório.
Ao analisar a questão, a C. DRJ julgou improcedente a Impugnação com base nas
seguintes razões:
“18. E o Relatório Fiscal de fls. 06/07 consigna que, da análise de representação
relacionada a Despacho Decisório proferido no processo administrativo no
19647.008954/2010-73 foi observado que referido processo trata de "Declarações
de Compensação - DCOMP apresentadas por meio de formulário em papel,
consideradas não declaradas" e "Sendo assim, foi efetuado o lançamento de ofício
da multa isolada sobre os valores dos débitos indevidamente compensados, nos
termos do §4o, do art. 18, da Lei no 10.833/2003, c/c o inciso I, do art. 44, da Lei no
9.430/1996". Ademais, a autoridade fiscal acostou cópia de representação objeto do
processo administrativo no 10425.720815/2011-32.
19. Ora, consultando, no sistema "e-Processo", sobredita representação constata-se,
em especial os documentos de fls. 54/55 e 56/73, daqueles autos, que todas as
compensações no PA no 19647.008954/2010-73 cujas não declarações resultaram
na multa objeto dos presentes autos foram realizadas com crédito da DESTILARIA
PAL LTDA discutido na ação judicial no 2000.83.00.012985-9. Logo, caem no vazio as
ponderações da contribuinte relativas a suposto aproveitamento de crédito com
espeque na ação judicial no 2005.82.01.003262-5. De todo modo, mesmo que assim
não fosse, verificar-se-ia que nesta ação o TRF da 5a Região proferiu unânime
Acórdão aos 17/07/2006 - que deu parcial provimento à Apelação para reformar,
em parte, a sentença que denegou, integralmente, a segurança - por meio do qual,
com meridiana clareza, veda a compensação antes do trânsito em julgado da ação:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.347 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721632/2014-87
6
"EMENTA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. ART. 11 DA LEI
9.779/99. BENEFÍCIO FISCAL. APROVEITAMENTO DE SALDO CREDOR.
DECISÃO DO STF QUE ABRANGE TAMBÉM O SALDO CREDOR RESULTANTE DA
"AQUISIÇÃO"
DE
MATÉRIAS-PRIMAS,
INSUMOS
E
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS "BENEFICIADOS" PELA ISENÇÃO OU SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO - RE 293.511 AgR / RS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. DIREITO EXERCIDO NOS TERMOS
DA LEI 9.779/99 E DA IN 33/99 (LEGALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA).
IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS ESCRITURAIS
(NATUREZA CONTÁBIL). COMPENSAÇÃO NO ÂMBITO DA RECEITA FEDERAL,
NOS TERMOS DA LEI 9.430/96 E LEI 10.637/02 E CONDICIONADA AO
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ( ART. 170 DO CTN ).
1. Trata-se de apelação da sentença que denegou a segurança, indeferindo o
pedido da impetrante quanto à manutenção do crédito do IPI decorrentes
das operações com insumos sujeitos à não tributação, à isenção ou à
alíquota zero, calculados com base na alíquota aplicável ao produto
atribuída pela TIPI, relativamente aos últimos dez anos, nos termos da Inicial
e conforme jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça.
(...)
9. Aproveitamento do crédito de IPI nos termos do art. 74 da Lei 9.430/96
(com a alteração introduzida pela Lei 10.637/02), sob fiscalização da Receita
Federal. Precedentes do STJ - "RESP 416247 / SC.
10. A compensação autorizada só poderá ser levada a efeito após o trânsito
em julgado da sentença, em respeito ao art. 170 do CTN, modificado pela Lei
Complementar 104/2001.
11. Apelação parcialmente provida" (g.n.)
20. Quanto à ação judicial no 2000.83.00.012985-9, tenta a recorrente fazer crer
que decisão nela proferida respaldaria a realização de compensações antes do
correspondente trânsito em julgado, pelo que seria descabido considerá-las não
declaradas, no que não tem razão. Realmente, basta observar que na citada ação
judicial o TRF da 5a Região, ao apreciar a Questão de Ordem na AC 276055/PE
(2000.83.00. 0012985-9), proferiu Acórdão, datado de 08/04/2003 - ou seja, antes
da realização das compensações - , cuja ementa está assim redigida:
"QUESTÃO DE ORDEM. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃOS. COMPETÊNCIA. ART. 170-
A, DO CTN. INCÍDÊCIA. LEGITIMIDADE. FALÊNCIA.
- A execução de acórdãos compete ao Juízo de origem, na primeira instância,
razão por que cabe ao Presidente da Turma ou Relator, tão-só, determinar a
baixa definitiva dos autos, após o trânsito em julgado da decisão, ou a
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.347 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721632/2014-87
7
expedição de carta de sentença, quando houver recurso pendente de
julgamento.
- Com relação aos processos já julgados em que não houve discussão sobre a
matéria, aplica-se o art. 170-A, do Código Tributário Nacional, por tratar de
matéria de natureza processual, sem, contudo, retroagir para alcançar
créditos constituídos antes da edição da Lei complementar n° 104, de 10 de
Janeiro de 2001.
Impõe-se a elisão de quaisquer dúvidas acerca da decretação de falência da
demandante, supostamente concordatária, ou da existência de decisão de
natureza cautelar que a prive dó livre uso de seus bens, junto aos órgãos
judiciais competentes da Justiça Estadual, antes de determinar-se a
expedição de carta de sentença.
(...)
21. E, sobre a possibilidade de que créditos anteriores a 10/01/2001 pudessem ser
compensados antes do trânsito em julgado, assim bem ponderou o Parecer da
Unidade de Origem no processo administrativo no 19647.003903/2011-36, no qual a
contribuinte também figura como interessada, acostado às fls. 66/71, do processo
administrativo no 10425.720800/2012-85, também incluído na pauta da presente
sessão:
"apesar do reconhecimento ex officio da imediata aplicação do artigo 170-A
do CTN, o c. Tribunal excetuou os créditos anteriores a 10/1/2001. Ora, de
acordo com a Informação Fiscal de fls. 1218 a 12301, prestada pela
DRF/Recife, inexiste o crédito pretendido pela autora. Assim, inexiste
creditamento anterior a 10/1/2001 sendo, portanto, integralmente aplicável
o 170-A. Neste caso, a legislação vigente e os provimentos judiciais não
admitiam a compensação antes do. trânsito em julgado. Sendo assim, os
formulários apresentados pelo contribuinte Engarrafamento Coroa Ltda.
carecem de suporte legal ou judicial, sendo-lhes perfeitamente aplicável o
disposto no § 12, inciso II, alínea 'd', do art. 74 da Lei n° 9.430/96" (g.n.).”
Entendo que o r. acórdão recorrido não merece reparos.
O Recorrente não traz aos autos qualquer argumento capaz de reformar o acórdão
recorrido, mas somente repete aquilo que já foi objeto da Impugnação.
O Código Tributário Nacional é absolutamente claro ao dispor que os créditos
tributários reconhecidos judicialmente só podem ser objeto de compensação após o trânsito em
julgado da decisão judicial. Vejamos:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.347 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721632/2014-87
8
“Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto
de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.”
Neste contexto, a regra da vedação da compensação antes do trânsito em julgado
só poderia ser afastada por decisão judicial, o que não ocorreu.
Entendo, de igual forma, que não há que se falar em violação aos princípios da
autonomia dos poderes, da irretroatividade, segurança jurídica, direito adquirido e do direito de
petição.
Isso porque, em que pese a alegação de que os créditos de terceiros, objeto do
processo n.° 2000.83.00.0012985-9, ainda que ultrapassada a questão, restaria a vedação à
compensação em razão do disposto no artigo 170-A, do CTN.
Além disso, não cabe a este C. Conselho, afastar a aplicação de determinada Lei, em
razão da alegação da sua inconstitucionalidade. É o que se verifica da Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Também por esse motivo, não é possível afastar a aplicação de multa em razão do
caráter confiscatório.
Por fim, a revogação da multa de 50% exigida no §15, art. 74, da Lei n.° 9.430/96,
em nada afeta o presente caso, na medida em que a multa em discussão é a prevista no artigo 18,
§4o, da Lei n.° 10.833/2003.

3. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, não acolher a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, negar provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 165
DF CARF MF
Original